Tribunal: TJDFT
Processo: 0747215-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747215-53.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA APELADO: HELENA LOIDA GOMES PEREIRA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda (Id 57720023) e Ctesk Administradora de Benefícios de Saúde Ltda (Id 57720028) contra sentença (Id 57720016) proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por Helena Loida Gomes Pereira em desfavor dos ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a “nulidade da rescisão do contrato e determinar que a primeira ré restabeleça o plano de saúde contratado pela parte autora” e condenar as requeridas de forma solidária “ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data da citação, uma vez que se trata de verba indenizatória fulcrada em descumprimento contratual (ilícito decorrente de responsabilidade contratual)”. Prolatada a sentença, foi noticiado nos autos o falecimento da autora, ocorrido em 24/2/2024, conforme petição e certidão de óbito (Id 57720019 e 57720020). Irresignadas, ambas as rés recorreram da sentença. A primeira demandada, Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda, pugnou pela declaração de legalidade da conduta que adotou, pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos e pela exclusão do valor da condenação em danos morais (Id 57720024). A demandada Ctesk Administradora de Benefícios de Saúde Ltda também pugnou pela reforma da sentença com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais (Id 57720028). Em contrarrazões, a autora (Id 57720028), preliminarmente, aduz que, ante o superveniente falecimento da autora, haveria a perda de parte do objeto da presente ação, relativo à obrigação de fazer de manutenção do plano de saúde, ressaltando que tal direito, por sua natureza personalíssima, não se transmite aos herdeiros. Destaca o prosseguimento do feito apenas com relação ao pedido de indenização por danos morais, transmissível aos sucessores da autora. Ao final, a parte apelada pugna pelo desprovimento dos apelos. Suscitada prejudicial de mérito, em contrarrazões recursais, relativa à perda parcial do objeto da demanda em razão do falecimento da autora, em despacho catalogado de Id 59984790, converti o julgamento em diligência e facultei às partes oportunidade para se manifestarem sobre a questão desfavorável ao pleito recursal. Ambos os apelantes peticionaram noticiando a ausência de interesse recursal, ante o superveniente falecimento da autora/apelada, e pugnaram pelo arquivamento do feito (Ids 61803151 e 61891764). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Os apelantes se manifestaram no sentido de haver desaparecido o interesse no julgamento da apelação, em razão do superveniente falecimento da autora/apelada. Os apelantes apresentaram petição na qual confirmaram não mais possuírem interesse no processamento do recurso e requereram, em essência, o arquivamento do feito. Depreendo do teor das assertivas a desistência, porque as partes consideraram não lhe serem mais úteis as apelações pelo fato superveniente ocorrido após sua interposição. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA das apelações manifestadas pelos apelantes conforme petições de Ids 61803151 e 61891764, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora